Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-11.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800619-11.2023.8.14.0070

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800619-11.2023.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA EXCLUSIVA DO INQUÉRITO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO DE POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça contra sua genitora. A condenação baseou-se em elementos da fase inquisitorial e o recurso busca a absolvição por insuficiência de provas destacando a retratação da vítima em juízo e a natureza indireta dos testemunhos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se uma condenação pode ser mantida quando fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, notadamente quando a vítima se retrata em juízo; e (ii) analisar se o testemunho indireto de policiais, que não presenciaram o fato, é suficiente para suprir a ausência de prova judicializada e afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação amparou-se no depoimento prestado pela vítima na fase policial. Contudo, em juízo, a ofendida negou a ocorrência da ameaça, esvaziando a principal prova acusatória. A mudança substancial de sua versão em juízo gera dúvida razoável sobre a efetiva ocorrência do delito.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, configuram testemunho indireto (
hearsay testimony
), pois os agentes apenas relataram o que lhes foi dito pela vítima no momento da ocorrência. Tal prova não serve para confirmar a versão inquisitorial, especialmente quando a fonte primária da informação (a vítima) a nega sob o crivo do contraditório.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. No caso, a prova judicializada não apenas deixou de corroborar a prova inquisitorial, como a contradisse, tornando a condenação juridicamente insustentável. 6. Diante da retratação da vítima e da ausência de outras provas diretas e judicializadas, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para um decreto condenatório. Impõe-se, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, em observância ao art. 155 do CPP, mormente quando a vítima se retrata em juízo.

2.

O testemunho indireto de policiais que não presenciaram o crime não é prova hábil, por si só, para sustentar uma condenação, especialmente quando a declaração da vítima, fonte primária da informação, é negada em juízo.

3.

Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do delito, decorrente da retratação da vítima e da ausência de provas judicializadas autônomas, a absolvição do réu é medida impositiva, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5; STJ - RCD no HC: 826049 SP 2023/0177428-9; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007843220158140051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (ID 17352903).

Narra a denúncia (ID 17352874), em síntese, que no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 18h00, na Vila de Beja, em Abaetetuba/PA, o denunciado, sob efeito de álcool e drogas, teria ameaçado de morte sua genitora, utilizando um terçado e proferindo as seguintes palavras: “eu vou te matar e esconder o seu corpo”.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 03 (três) meses de detenção. Contudo, em razão do tempo de prisão provisória já cumprido, a pena foi declarada extinta pela detração.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17352913). Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima prestado na fase policial, o qual não foi confirmado em juízo, e que os testemunhos dos policiais são indiretos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17352918), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 18221450), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso, para absolver o réu.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

2 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram corroborados sob o crivo do contraditório judicial, em ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva, corroborada pelo parecer do Ministério Público nesta instância, merece acolhimento.

O cerne da questão reside na valoração da prova em casos de violência doméstica, especialmente quando ocorre a retratação da vítima em juízo. Conforme se extrai dos autos, a persecução penal iniciou-se a partir do relato firme e detalhado da vítima na delegacia (ID 86931800), onde afirmou ter sido gravemente ameaçada de morte por seu filho, que portava um terçado. Tal declaração, inclusive, motivou um pedido de medidas protetivas de urgência.

Contudo, durante a audiência de instrução e julgamento, a ofendida apresentou versão diametralmente oposta. O contraste entre as fases processuais é gritante e decisivo para o deslinde da causa. Em juízo, a Sra. Creuza de Paula Farias
“Negou ter sido ameaçada, bem como o acusado não estava portando terçado para agredi-la”
. Em contrapartida, o policial militar Edilson Junior da Silva Moura confirmou não ter presenciado a ameaça, afirmando que sua equipe agiu com base em um chamado e que, no local, a narrativa lhe foi repassada
“segundo relato da vítima e populares”
.

Fica evidente, portanto, que a sentença condenatória, embora reconhecendo a retratação, fundamentou-se em testemunhos indiretos, ou
hearsay testimony
, que apenas reproduziram em juízo aquilo que lhes foi narrado no calor dos acontecimentos. O artigo 155do Código de Processo Penal é categórico ao vedar a fundamentação da decisão judicial exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. O testemunho indireto dos policiais não tem o condão de transformar a declaração extrajudicial retratada em prova judicializada apta, por si só, a fundamentar a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar condenações baseadas unicamente em prova inquisitorial ou em testemunhos de "ouvir dizer", mesmo em crimes de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial relevância, desde que firme e coerente, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DE INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. É entendimento desta Corte que "
o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
". Precedentes. (STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) – destaquei.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. [...] 2.
As futuras declarações que serão prestadas pela vítima em juízo, caso sejam contrárias àquelas ditas na sede policial, podem conduzir à absolvição do acusado por insuficiência de elementos probatórios
. Porém, são questões a serem avaliadas durante a instrução processual e não na estreita via mandamental, sendo suficientes as afirmações da vítima em sede policial, juntamente com relatos dos policiais que atenderam ao chamado da ocorrência, para o oferecimento da denúncia. (STJ - RCD no HC: 826049 SP 2023/0177428-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - FURTO QUALIFICADO [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO REO - Embora presente a materialidade do crime [...], ausentes provas suficientes quanto a autoria delitiva. [...] Logo,
inviável lastrear uma condenação com base unicamente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida
a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. [...] Assim sendo, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007843220158140051, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/08/2024) – destaquei.

A retratação da vítima em juízo, somada à natureza indireta dos testemunhos dos policiais, cria um cenário de dúvida insuperável quanto à ocorrência do fato delituoso. Diante da fragilidade do acervo probatório judicializado, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida de rigor, não restando alternativa senão a absolvição.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante
ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES
da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025